Tribunal: STF
Processo: RE 1321373
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DOS REPASSES RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE PROVIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO PENDENTE. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO NA FORMA REGIMENTAL.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou seguimento ao seu recurso extraordinário.
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada (Doc. 3), julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto pela União, (Doc. 5) e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente